Tribunal: TRF3
Processo: 0011941-49.2010.4.03.6119
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
119/283)

0011941-49.2010.4.03.6119

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 64935

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÕES. ADEQUAÇÃO TÍPICA. ART. 183 DA LEI No 9.472/97. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. GRAVES CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.

1. A conduta imputada ao apelante é superveniente à Lei no 9.472, de 16.07.1997, e, por isso, amolda-se à descrição típica do art. 183 desse diploma legal, não sendo o caso de aplicação do art. 70 da Lei no 4.117/62, na medida em que a conduta do acusado foi exercer atividade clandestina de comunicação. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou sua jurisprudência no sentido de que o uso clandestino de rádio transceptor subsome-se ao tipo penal do art. 183 da Lei no 9.472/97, e não àquele previsto no art. 70 da Lei no 4.117/62.

2. Materialidade, autoria e dolo comprovados.

3. Dosimetria da pena. Pena-base exasperada em razão das graves consequências do delito, já que a transmissão da rádio clandestina interferiu em equipamento eletrônico de aeroporto.

4. Apelação da acusação provida. Apelação da defesa desprovida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação da defesa e DAR PROVIMENTO à apelação da acusação para exasperar a pena-base, ficando a pena definitivamente fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado, tendo o Desembargador Federal Fausto de Sanctis acompanhado com ressalva de seu entendimento quanto à pena de multa.